Tribunal: TJPA
Processo: 0805772-26.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805772-26.2023.8.14.0005

APELANTE: IOLANE SILVA DOS SANTOS

APELADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por Iolane Silva dos Santos contra sentença que julgou procedente o pedido em Ação de Busca e Apreensão movida por Itaú Unibanco Holding S.A., pleiteando a aplicação de multa diária pelo descumprimento da ordem judicial de devolução do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a aplicação de multa diária ao banco Apelado pelo atraso na devolução do veículo, após o pagamento integral da dívida; (ii) saber se é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A multa diária pode ser estipulada para o caso de descumprimento de decisão que determine a restituição do bem decorrente de purgação da mora, nos termos do art. 536, §1º, do CPC. No entanto, a forma de se buscar o pagamento da multa diária é por meio do cumprimento de sentença (provisório ou definitivo), requerido ao juízo de origem, pois a decisão que fixa astreintes não transita em julgado e é passível de modificação enquanto o processo não se encerrar definitivamente.

2.

A intimação pessoal para cumprimento da obrigação não é necessária quando há ciência inequívoca da decisão pela parte. A Súmula 410 do STJ foi superada com base no art. 513, § 2º, I, do CPC, uma vez que o banco teve ciência inequívoca da decisão, ao protocolizar o Agravo de Instrumento n. 0817687-87.2023.8.14.0000, bem como ao comparecer nos autos a fim de requerer a juntada do termo de restituição do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A forma de se buscar o pagamento da multa diária é por meio do cumprimento de sentença (provisório ou definitivo), requerido ao juízo de origem, pois a decisão que fixa astreintes não transita em julgado e é passível de modificação enquanto o processo não se encerrar definitivamente. 2. A intimação pessoal para cumprimento da obrigação não é necessária quando há ciência inequívoca da decisão pela parte."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 513, § 2º, I; 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1819506 SP 2019/0165412-5; REsp 1685400/SC; TJ-MG - AI: 10000222035370001 MG; TJ-MT 10138040620218110000 MT; TJ-MS - AC: 08004982420128120005 Aquidauana.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805772-26.2023.8.14.0005

APELANTE: IOLANE SILVA DOS SANTOS

APELADO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IOLANE SILVA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, em que

o pedido autoral foi julgado procedente.

Narram os autos de origem que as partes, em 03/02/2021, firmaram Cédula de Crédito Bancário sob o nº 30410 - 296430333 (
Id. Num. 18999686
), no valor total de R$37.150,72 com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas de R$1.094,95, para aquisição de veículo automotivo, com as seguintes características:

Marca: FIAT

Modelo: MOBI LIKE

Ano/Modelo: 2021/2021

Cor: BRANCA

Chassi: 9BD341ACXMY715913

Placa: QVW7D51

Renavam: 01255302019

Diz a parte Autora que a Requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento de uma delas (a de nº 26, vencida em 03/04/2023), acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até 07/08/2023, resulta no valor total, líquido e certo, de R$24.680,27 (cfe. demonstrativo de débitos de
Id. Num. 18999678
).

Nessa linha, requereu a busca e apreensão do bem.

Em 13/09/2023, o juízo
a quo
deferiu o pedido liminar nos seguintes termos (
Id. Num. 18999690
):

(...) Posto isso,
DEFIRO
a busca e apreensão do veículo discriminado nos autos, devendo o bem ser depositado em favor do depositário indicado pelo requerente. (...)

Contestação no id. 18999696.

Decisão no id. 18999707, nos seguintes termos:

(...) Vindo-me os autos conclusos, verifico que a parte requerida apresentou comprovante de quitação do contrato, todavia referido pagamento ocorreu fora do prazo de 05 (cinco) indicado em legislação especial (Dec. Lei 911/69), o que pode acarretar a consolidação da propriedade do bem em favor da parte autora.

Dito isso, ainda que a parte requerida tenha demonstrado intempestivamente o pagamento do valor reclamado na inicial, considerando que se trata de direito disponível, podem as partes transigir em sentido oposto ao que prevê o art. 3º, do Dec. Lei 911/69.

Isto posto, intime-se novamente a parte autora a fim de que se manifeste acerca do pagamento da integralidade do contrato, no prazo de 05 dias

Após, voltem os autos conclusos.

Altamira/PA, data e hora conforme sistema.

JOSÉ LEONARDO PESSOA VALENÇA

Juiz de Direito Titular

Foi proferida nova decisão (id. 18999708),
in verbis
:

(...) Voltando os autos conclusos, observo que a parte autora, no documento de ID 102791041, apresentou manifestação concordando com o depósito judicial realizado pela parte requerida, referente ao pagamento da integralidade do contrato, mesmo fora no prazo legal.

Assim, a requerida trouxe aos autos o comprovante de pagamento referente às parcelas reclamadas na inicial, conforme se verifica através do documento de ID 101782381.

Isto posto, considerando o pagamento pelo valor integral apontado pelo próprio credor na petição inicial, bem como diante da anuência do banco autor com a importância depositada, RESOLVO:

1) Torno sem efeito a decisão de ID 102797883.

2) Intime-se o banco autor para que promova a devolução do veículo à parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias.

3) Expeça-se mandado para devolução/restituição do veículo descrito na inicial (Marca: FIAT, Modelo: MOBI LIKE, Ano: 2021/2021, Cor: BRANCA, Placa: QVW7D51, RENAVAM: 01255302019, CHASSI: 9BD341ACXMY715913) à parte requerida.

4) Aplico multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento.

5) Baixe-se a restrição junto ao RENAJUD, se houver.

6) Aguarde-se o prazo legal para apresentação de contestação.

7) Após, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

8) Por fim, voltem os autos conclusos.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado de intimação e de mandado de devolução/restituição do veículo.

Altamira/PA, data e hora conforme assinatura eletrônica.

(Assinado Digitalmente)

JOSÉ LEONARDO PESSOA VALENÇA

Juiz de Direito Titular – grifei.

Contra essa decisão, a parte Autora interpôs o AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0817687-87.2023.8.14.0000, distribuído sob minha relatoria.

Proferi MONOCRÁTICA no id. 17599469 dos autos do agravo negando provimento ao recurso. A decisão restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSURGÊNCIA DO BANCO AUTOR EM FACE DA DECISÃO
A QUO
QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO À REQUERIDA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO E MULTA DIÁRIA FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trânsito em julgado certificado no id. 18066964.

Retomando o histórico dos autos de origem, sobreveio a SENTENÇA ora guerreada (id. 18999721), nos seguintes termos:

(...) Considerando o disposto no parágrafo 2º, do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, verifico que houve o pagamento da integralidade do débito pela parte ré, conforme comprovação acostada aos autos.

Desse modo, o processo comporta o julgamento antecipado do mérito, uma vez que, a matéria controvertida não prescinde de outras provas a serem produzidas, bem como a parte requerida é revel, nos termos do art. 355, I e II, do Código de Processo Civil.

Destarte, pela análise detida dos autos, verifico que no momento do ajuizamento da ação a parte requerida se encontrava em estado de inadimplência perante o requerente, fato este que justificou o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem. No entanto, após o cumprimento da medida liminar, ao fito de evitar a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do automóvel ao demandante, a parte demandada utilizou da faculdade prevista no art. 3º, § 2º, do Decreto-lei 911/1969, promovendo o pagamento integral da dívida através de depósito judicial, no prazo legal. Ademais, houve manifestação da parte autora concordando com o valor depositado em juízo, bem como devolução do veículo à parte requerida.

Com essas considerações, por reputar hígido o pagamento feito pela parte requerida,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, ante a superveniência do cumprimento da obrigação (reconhecimento do pedido).

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, a, do CPC.

Expeça-se
alvará em nome do banco requerente
, para levantamento da quantia depositada em juízo, devidamente atualizada, para fins de pagamento da dívida que ensejou a propositura da ação, bem como proceda à transferência da referida importância na conta bancária indicada nos autos, na forma prevista pelas normas administrativas do TJ/PA e conforme o caso.

Ante o princípio da causalidade, entendo que a condenação em custas processuais e honorários advocatícios deve recair sobre a parte requerida, já que no momento do ajuizamento da ação a mora contratual pendia em seu desfavor.

Assim, por força da sucumbência, condeno a parte requerida em despesas processuais, assim como em honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por entender que o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço assim o justificam (art. 85, § 2º, do CPC). Todavia, tendo em vista o que preceitua o § 3º, do art. 98, do CPC, suspendo o pagamento deles, uma vez que defiro os benefícios da gratuidade de justiça à demandada.

PROCEDA-SE ao desbloqueio do veículo, via RENAJUD, se houver..

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

Altamira/PA, data e hora conforme sistema.

JOSÉ LEONARDO PESSOA VALENÇA

Juiz de Direito Titular

Inconformada, a Apelante,
IOLANE SILVA DOS SANTOS
, recorre a esta instância, requerendo a reforma da sentença.

Em suas razões recursais (id. 18999728), alega que o apelado realizou a devolução do bem à apelante com atraso de 25 dias.

Sustenta que e
m decorrência do atraso a recorrente teve que amargar diversos prejuízos, notadamente locar um veículo junto à empresa localiza, pois, devido às suas atividades laborais, além dos afazeres do dia-a-dia e cotidiano (ex. levar sua filha ao colégio etc) não poderia passar tanto tempo sem meio de transporte, tanto que para fins de pagamento/quitação do débito referente ao veículo, realizou empréstimo, fato que a onerou sobremaneira em seu orçamento
.

Assevera que a sentença deixou de analisar a multa aplicada ao ora recorrido ante os dias de atraso para cumprimento da ordem de devolução do bem à apelante.

Pugna pelo provimento do apelo, sendo aplicada a multa pecuniária supracitada ao apelado, tendo em vista o atraso de 25 dias, concernente à devolução do veículo em comento, cuja quantia corresponde ao valor de R$5.000,00, o qual deverá ser corrigido e acrescido de juros legais.

Contrarrazões pela parte Apelada no id. 18999733.

Pede, em suma, o improvimento do apelo, alegando o excesso do valor pleiteado, a impossibilidade de aplicação de multa diária e a inobservância da Súmula 410 do STJ, considerando a ausência de intimação pessoal do devedor (banco Apelado), o que torna inexigível a cobrança de multa.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, defiro a gratuidade da justiça à Agravante em sede recursal, com base nos documentos juntados no id. 23741522.

O cerne da controvérsia recursal reside na aplicabilidade da multa diária imposta ao
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
(Apelado) pelo atraso na devolução do veículo à
IOLANE SILVA DOS SANTOS
(Apelante), após o pagamento integral da dívida referente ao contrato de alienação fiduciária, e se a sentença
a quo
merece ou não reparos.

Em outras palavras, a questão central é se o banco deve ou não ser penalizado com a multa de R$5.000,00 (a ser acrescida de juros e correção) pelo descumprimento da ordem judicial de devolução imediata do veículo, considerando o alegado atraso de 25 dias e os argumentos apresentados por ambas as partes.

Passo a apreciar tais argumentos, ventilados nas razões e nas contrarrazões recursais.

DA APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA

No que se refere à estipulação de multa diária para o caso de descumprimento de decisão que determine a restituição do bem decorrente de purgação da mora, vejo ser cabível, pois expressamente autorizada pelo §1º do art. 536 do CPC.

Para que a determinação judicial de restituição do bem seja cumprida, o Juiz ou, conforme o caso, o Tribunal, tem a faculdade de fixar prazo e aplicar multa em caso de descumprimento, cuja previsão se encontra no artigo 536, §1º, do CPC. Esta multa não visa a punir a parte, mas a obrigá-la a cumprir determinação judicial. É o que ensinam LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO:

Multa coercitiva. Astreintes. (...) A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não-fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional (Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, 5ª. ed., São Paulo: RT, 2013, p. 429).

A imposição de multa visa à efetividade da decisão que determina a imediata devolução do bem, quando paga a dívida integralmente pelo devedor, que, imediatamente, tem direito a ter o bem em sua posse e não apenas com o julgamento da ação.

Neste sentido, a lição de LUIZ GUILHERME MARINONI:

O objetivo do uso da multa seria convencer o obrigado a adimplir, evitando-se as complicações e os custos inerentes à execução forçada. Além disso, considerando-se que a demora da
prestação
jurisdicional também decorre da grande massa de feitos que circulam pelos órgãos do Poder Judiciário, não é incorreto supor que o uso da multa, ao permitir a tutela do direito sem a necessidade da execução forçada, poderá contribuir para diminuir a demora, quase patológica, da justiça civil em seu todo. (Tutela Inibitória. São Paulo: RT, 1998, p.370).

NO ENTANTO
, o que a Apelante busca, a bem da verdade, é que a sentença
a quo
seja reformada para consignar ordem de cumprimento quanto à obrigação de pagar a multa diária, na medida em que não houve referência à multa diária fixada na decisão de id. 18999708 e que
não foi revogada no decorrer do processo, portanto, permanecendo válida
.

Veja-se que o parágrafo 1º, do art. 537 do Código de Processo Civil, demonstra que a multa vincenda imposta, por não ter caráter de definitividade,
não transita em julgado
, podendo ser reduzida, aumentada ou mesmo excluída, segundo as circunstâncias de cada caso, mas sempre levando em conta o princípio da razoabilidade.

Confira-se precedente do STJ sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. A determinação de multa diária como meio de garantir o cumprimento da decisão judicial tem nítida feição liminar, o que permite ao magistrado, no uso de sua discricionariedade, aferir sua oportunidade e razoabilidade, majorando-a, reduzindo-a, ou até mesmo suprimindo-a. 2.
O STJ já decidiu que, no que se refere à decisão que fixa a astreintes, "não há que se falar em coisa julgada material e, tampouco em preclusão. Isso porque, se ao magistrado é facultado impor a multa, de ofício, quer dizer, independente de manifestação das partes, não seria razoável vedar-lhe a sua suspensão.
Tendo o julgador a discricionariedade em aplicar o ato intimidatório ao devedor, nos casos em que vislumbrar a necessidade dessa coerção para se alcançar a tutela específica, poderá, também, revogá-la quando ela for desnecessária. (REsp 1019455/MT, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 15.12.2011). No mesmo sentido: REsp 1186960/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 5.4.2016; AgRg no REsp 1191081/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 20.8.2012; REsp 867.883/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 29.5.2007. 3. Recurso Especial não provido.

(REsp 1685400/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 16/10/2017)

Ainda nesse sentido, julgado do TJMS:

APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA – GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - AUSÊNCIA DE CUNHO INDENIZATÓRIO E TRÂNSITO EM JULGADO – NÃO COMPROVAÇÃO DA DESÍDIA DO MUNICÍPIO NO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUANTO À DISPENSAÇÃO DO MEDICAMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - As astreintes para garantia do cumprimento da obrigação cuida-se de mecanismo processual e não possui caráter indenizatório em favor do credor, constituindo instrumento de execução indireta, cuja finalidade é a coação do devedor a adimplir espontaneamente a dívida, que jamais pode alcançar seu desiderato diante da impossibilidade fática da prestação. II -
A decisão acerca da multa cominatória não transita em julgado, podendo ser majorada, minorada ou mesmo suprimida, de acordo com a necessidade concretamente apurada.

(TJ-MS - AC: 08004982420128120005 Aquidauana, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 27/04/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2022)

Além disso, o §3º do artigo enuncia que
a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte
.

Com isso, tenho que
a forma de se buscar o pagamento da multa diária é por meio do cumprimento de sentença (provisório ou definitivo), requerido ao juízo de origem, pois a decisão que fixa astreintes não transita em julgado e é passível de modificação enquanto o processo não se encerrar definitivamente
.

O pedido direcionado à vara de origem permite que o magistrado
a quo
avalie se houve efetivamente o descumprimento, se as astreintes são devidas e em qual montante.

Assim, não assiste a razão à Apelante.

Logo, o improvimento da apelação é medida que se impõe.

DA ALEGADA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER

No que se refere à alegação, em sede de
contrarrazões
, de ausência de intimação pessoal do banco Apelado para o cumprimento da obrigação imposta, deve-se ressaltar que, a despeito da ventilada ausência de intimação do patrono da parte executada,
esta tomou conhecimento inequívoco da imposição da multa cominatória, ao protocolizar o Agravo de Instrumento n. 0817687-87.2023.8.14.0000 (comprovação no id. 18999713), bem como ao comparecer nos autos a fim de requerer a juntada do termo de restituição do veículo (ID 18999718)
.

A intimação pessoal para cumprimento da obrigação não é necessária quando há ciência inequívoca da decisão pela parte, devido à Súmula 410 do STJ ter sido superada com base no art. 513, § 2º, I, do CPC (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1819506 SP 2019/0165412-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).

Neste sentido, também colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASTREINTES - INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO - DESNECESSIDADE - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 410 DO STJ. Partindo-se de uma análise teleológica da Súmula 410 do STJ, deve ser dispensada a intimação pessoal quando os elementos trazidos aos autos evidenciem, de forma inequívoca, que os Réus tinham ciência da determinação judicial que os compelia a cumprir a obrigação de fazer, sob pena de incidência de multa diária. (TJ-MG - AI: 10000222035370001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013804-06.2021.8.11.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARIA APARECIDA PIERINI DE JESUS EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA COMPROVADA – COBRANÇA DEVIDA – MATÉRIA OBEJTO DE RECURSO ESPECÍFICO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes. Nesse sentido: AgRg no REsp 1441939/RJ. A interposição de recurso específico, induz à conclusão inequívoca de ciência da decisão que impôs multa cominatória, o que torna desnecessária a realização da intimação pessoal exigida pela Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MT 10138040620218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021)

Assim, diante da demonstração do conhecimento inequívoco da decisão proferida pelo Juízo de origem, não há que se falar em nova realização de intimação pessoal da parte Apelada.

Destarte, nada há a ser reformado na r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, para manter na íntegra a r. sentença, nos termos da fundamentação.

Considerando a sucumbência em sede recursal, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor da Apelante, quedando suspensa sua exigibilidade em decorrência da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2025